Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714655-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAARAUJO MINERACAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação do agravado não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 17427087). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator